Tribunal: TJSP
Processo: 1013970-45.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Celebrado contrato de prestação de serviços que tem por objeto o fornecimento de cartões alimentação e refeição "Alelo" para os funcionários da Autora, com a previsão de desconto comercial de 2% sobre os valores carregados nos cartões – No curso do contrato, houve a suspensão do desconto de 2% (em cumprimento à Portaria número 1.287/2017, que proibiu aquele

Ementa:

COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Celebrado contrato de prestação de serviços que tem por objeto o fornecimento de cartões alimentação e refeição "Alelo" para os funcionários da Autora, com a previsão de desconto comercial de 2% sobre os valores carregados nos cartões – No curso do contrato, houve a suspensão do desconto de 2% (em cumprimento à Portaria número 1.287/2017, que proibiu aquele desconto) – Sobreveio a Portaria número 213/2019, que revogou a Portaria número 1.287/2017, com efeitos ex nunc (prospectivos) – Incabível a condenação ao pagamento dos descontos comerciais de 2% referentes ao período da suspensão dos descontos à entrada em vigor da Portaria número 213/2019 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO